Tribunal: TJDFT
Processo: 0720652-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720652-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: EDNA DO NASCIMENTO SEABRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos do processo no 0767515-59.2021.8.07.0016, no qual, em sede de cumprimento de sentença, foi intimado, via sistema eletrônico, a realizar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, na forma prevista no §1o, do artigo 523 do CPC, sob a alegação de que seu patrono foi desabilitado dos autos do processo e somente o corréu tomou ciência da sentença e do acórdão que fixaram o valor da execução, requerendo a concessão de novo prazo para pagamento da condenação arbitrada. Pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente agravo. É o relato do necessário. DECIDO Retifique-se o cadastro processual a fim de classificar o presente feito como Agravo de Instrumento. Com efeito, nos termos do art. 12, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete à turma recursal, julgar, agravo de instrumento nas situações definidas no Regimento, tais como nas decisões que deferem ou indeferem providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis e não atacáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conheço, portanto, do presente agravo. A pretensão do agravante, no entanto, não merece prosperar. Transcrevo a decisão agravada: “A parte ré BANCO BRADESCO FIANANCIAMENTOS S/A é credenciada e intimada como parceira eletrônica. Assim, sua intimação se dá via sistema, nos termos do art. 270 do Código de Processo Civil, c/c Lei n. 11.419/20026. O § 3o do art. 5o da Lei 11.419/2006 revela que a consulta as intimações pelo parceiro eletrônico credenciado no processo eletrônico deverá ser feita em até 10 dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. No caso dos autos, a certidão de ID N. 152557855 atesta: ‘CERTIFICO E DOU FÉ que o Ato Judicial de ID 41291934 (Ementa) foi expedido eletronicamente e que a parte BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. foi intimado(a) por expedição eletrônica e registrou ciência do Ato Judicial em 17/02/2023’. A parceria eletrônica, então, dispensa a intimação por publicação no Diário da Justiça, já que a intimação da parte se dá via sistema, por expedição eletrônica, não sendo vinculada ao advogado que está cadastrado nos autos. Assim, em atendimento à norma que dispõe sobre a informatização do processo judicial, tenho por devidamente intimada a requerida BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A dos atos judicias praticados no presente feito. Consta nos autos comprovante de pagamento da condenação (id n. 157990336). Intime-se a parte autora para se manifestar se anui com o valor depositado e dá quitação ao cumprimento de sentença. Caso positivo, tornem os autos conclusos para sentença para extinção do feito. Desde já ressalto que a inércia do exequente importará em anuência tácita”. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a alegação de que o agravante não foi intimado corretamente para o cumprimento provisório de sentença, já que a intimação não foi publicada pelo DJE em nome de seu advogado não merece prosperar. Do que consta dos autos originários, verifica-se que o agravante é parceiro do PJE, e dessa forma foi intimado por meio do sistema eletrônico para pagamento voluntário e impugnação. Acerca das intimações via sistema, dispõe o art. 5o da lei 11.419/06: "as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". Ao seu turno, o § 1o daquele dispositivo legal estabelece que: "considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. E, ainda no §3o, do artigo 5o supramencionado, que "a consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo." No caso em análise, de acordo com a certidão constante do ID. 152557855 do processo originário, houve a expedição eletrônica da intimação do acórdão que conheceu e proveu parcialmente o recurso interposto pela parte executada, reformando em parte a sentença proferida nos autos principais para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais em favor da parte exequente. O agravante foi intimado e registrou ciência do ato judicial em 17/02/2023. Desse modo, não procede a alegação de que o agravante não teria ciência do acórdão proferido. Da mesma forma, consta dos autos a ciência do agravante da expedição eletrônica da decisão que intimou os executados para pagamento do débito no dia 20/04/2023, às 15:20:32, registrada no sistema em 24/04/2023, às 12:37:34. O pedido de publicação em nome do advogado do executado não tem o condão de afetar a regularidade da intimação ocorrida via sistema do PJE, pois, nos termos da Lei 11.419/06 fica dispensada a publicação via DJE na hipótese de a parte ser parceira eletrônica. Nesse sentido é a jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se a recorrente é conveniada junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrada para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. 3. Existindo a ciência da decisão pelo e via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, denota-se que não existe nulidade na intimação do ato processual 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652158, 07110998520228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, reitere-se que a intimação do executado por meio do sistema eletrônico, de acordo com o julgado acima transcrito e da aplicação da Lei do Processo Judicial Eletrônico é válida e suficiente. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital